Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Consumo pessoal. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento de ensino. Privilégio.
1 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico de drogas - réus flagrados e filmados pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuário abordado na posse de droga adquirida dos réus, além de terem sido encontradas outras porções de droga com eles.
2 – O local em que cometido o crime - região de intenso tráfico de drogas, sujeita a maior monitoramento estatal - não indica maior intensidade no dolo e, portanto, não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,74g e 1,37g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – Provado o tráfico de drogas próximo a delegacia de polícia e estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - Condenações antigas – transitadas em julgado há quase 20 anos - não impedem seja reconhecido o tráfico privilegiado.
6 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
7 – Apelação provida em parte.